Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. ART. 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. ADEQUADA A DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA NOTIFICAÇÃO

1. A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, ainda que assinada por terceiro recebedor, não invalida a sua constituição em mora, até porque, no caso, há informação do rastreamento dos correios que houve entrega da correspondência.

3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação.

4. A diligência de busca e apreensão foi devidamente cumprida, por meio de endereço constante dos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça, acostada ao ID 29734465, não se mostrando adequada qualquer possibilidade de anulação da sentença, ausente prova cabal do prévio adimplemento das parcelas do financiamento, sendo certo que a própria parte apelante não refuta a existência do débito em atraso.

5. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.